Tribunal: CARF
Processo: 10283.902770/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902770/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
S B IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da DCTF pode ser feita após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte apresente provas da ocorrência do erro no
preenchimento. Essa possibilidade foi reconhecida pelo próprio FISCO com a
edição do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DIPJ.
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. NÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve
apresentar ,para a defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para
atestar a legitimidade do direito vindicado, como seus assentamento contábeis
e fiscais e os documentos de suporte, de modo a comprovar a base de cálculo
usada na apuração do IRPJ.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
No âmbito administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de
provar o direito ao suposto crédito, incumbe ao contribuinte, nos termos do art.
16 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902770/2012-65
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902770/2012-65

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-69.523, de 6 de fevereiro de
2019, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 20011.93969.220710.1.3.04-1276,
em 22/07/2010, e-fls. 25-30, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de IRPJ (código de arrecadação 2089) do período de apuração 30/09/2007 no valor de R$
7.420,57, recolhido com DARF no valor de R$ 33.099,97 na data de 31/10/2007 para
compensação de débito de IRPJ do 4o trimestre de 2007.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 030998554, pelo fato do recolhimento do DARF informado no
PER/DCOMP ter sido totalmente alocado a debito confessado em DCTF, não restando crédito
disponível para compensação.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde aduz
que efetuou o pagamento do IRPJ do 3o trimestre de 2007 no valor de R$ 33.099,97, mas que na
realidade o IRPJ devido era no valor de R$ 25.679,40. Complementa sua argumentação alegando
que buscou orientações para regularização das compensações junto à delegacia da Receita
Federal e foi orientado a encaminhar DCTFs retificadoras relativas às apurações trimestrais de
2007.
Defendeu que o crédito tributário apurado nos tributos sujeitos ao regime de
homologação, caso do IRPJ, pode sofrer retificações dentro do prazo de 5 anos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/JFA, que afirmou que a apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte,
sendo seu valor informado à Administração Tributária por meio de DCTF, declaração que
constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84.
Consignou o I. Relator do acórdão combatido que o sistema não impede que o
sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da
mecânica da compensação que haja uma relação lógica e cronológica entre a DCTF (original ou
retificadora) e a Declaração de Compensação (Dcomp).
Consta no acórdão os procedimentos para retificação da DCTF, que seriam o
seguinte:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902770/2012-65

i)Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada
por meio de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF
retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá ser
considerado liquido e certo.
ii) A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP,
visando compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Observou o Relator do acórdão que a DCTF retificadora que tenha por objeto
alterar débitos relativos a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no
786/2007, revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
A 2a Turma da DRJ/JFA entendeu que a contribuinte não juntou provas capazes
de demonstrar que os débitos apurados e declarados na DCTF original foram pagos
equivocadamente, e que a comprovação do alegado erro de informação em declaração
apresentada é tarefa que cabe exclusivamente ao interessado, por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos (registros contábeis e fiscais, por exemplo).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/02/2019 (e-fl. 69).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 19/03/2017 (e-fls. 71-143), onde alega , em síntese, que não haveria vedação para
retificação da DCTF, uma vez que não estava sujeita a procedimento fiscal.
Acrescenta a Recorrente que a DIPJ foi efetuada corretamente, sem vícios, de
acordo com a legislação, não caracterizando sua conduta como tentativa de recolhimento a
menor de tributo, apenas requer o reconhecimento do crédito pela administração tributária.
Frisa que não foi intimada em procedimento para apuração de irregularidade
fiscal, sendo intimada tão somente para lhe dar ciência do não reconhecimento do direito à
compensação.
Para comprovação do direito ao crédito juntou DCTF, PER/DCOMP, DARF do 3o
trimestre, comprovante de pagamento e DIPJ 2008.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do direito ao
crédito pleiteado,
É o Relatório.

Voto
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902770/2012-65

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou DCOMP pleiteando direito a crédito por pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do 3o trimestre de 2007. Confessou em DCTF e recolheu por meio
de DARF o valor de R$ 33.099,97 na data de 31/10/2007, sendo que o IRPJ devido, segundo a
mesma, seria de R$ 25.679,40. Essa a origem do crédito segundo a Recorrente.
A compensação não foi homologada porque o recolhimento foi totalmente
alocado ao débito confessado na DCTF Original.
A Recorrente transmitiu a DCTF retificadora com a alteração do valor do IRPJ
devido após a emissão do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/JFA pelo fato da retificadora da DCTF com o valor do IRPJ
alterado ter sido encaminhado após a emissão do Despacho Decisório. A Turma julgadora
considerou que não poderia reconhecer o direito ao crédito pelo fato da Recorrente não ter
juntado à manifestação de inconformidade a comprovação de que o valor apurado de IRPJ seria
o que consta na DIPJ e na DCTF retificadora e não o confessado na DCTF original. Consta no
acórdão combatido que a comprovação do alegado erro de informação em declaração
apresentada é tarefa que cabe exclusivamente ao interessado, por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos, entre os quais registros contábeis e fiscais, por exemplo.
Pois bem, a retificação da DCTF pode ser feita após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte apresente provas da ocorrência do erro no preenchimento. E
isso é necessário pela natureza jurídica da DCTF, que constitui-se em confissão de dívida e
instrumento hábil a exigência do crédito tributário nele declarado. Assim, tendo alterado na
DCTF retificadora o crédito tributário para um valor menor, evidentemente que deveria
comprovar o erro alegado.
A possibilidade de retificar a DCTF mesmo após a emissão do Despacho
Decisório foi reconhecida pelo próprio FISCO com a edição do Parecer Normativo COSIT n° 2,
de 28 de agosto de 2015, cujo trecho de interesse da ementa colaciono abaixo:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
(Publicado(a) no DOU de 01/09/2015, seção 1, página 12)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902770/2012-65

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo. (g.n)
[...]
No presente caso, para comprovação do erro alegado haveria a necessidade da
Recorrente apresentar os assentamentos contábeis e fiscais e justificar o motivo que a levou a
confessar em DCTF original e recolher o respectivo valor a maior e posteriormente a retificar o
valor anteriormente apurado.
Constata-se que a Recorrente não apresentou no recurso voluntário os documentos
contábeis e fiscais para comprovação do erro de preenchimento, como já havia constatado a
DRJ. A Recorrente apenas apresenta o DARF e a DIPJ 2008.
Ora, a informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior,
pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Esse o
entendimento pacificado neste Colegiado, conforme súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto não é possível confirmar o direito de compensação de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem natureza
jurídica de tributo lançado
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como seus assentamento contábeis e fiscais e os documentos de suporte, de modo a
comprovar a base de cálculo usada na apuração do IRPJ. O embasamento está no Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.902770/2012-65

Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
E a Recorrente não tem como argumentar que não sabia dessas condições para
comprovação do direito ao crédito, uma vez que isso está claramente afirmado no acórdão
recorrido, além de estar embasado nos dispositivos legais acima informados.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não logrou comprovar o alegado erro
de preenchimento da DCTF que justifique a origem do crédito, ou seja, o pagamento a maior do
IRPJ do 3o trimestre de 2007, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital